Tribunal: TJSP
Processo: 2259749-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Taxa de fruição a incidir sobre todo o período de disponibilidade da coisa, assim, conforme evidenciado no julgamento de declaratórios anteriores, mês a mês, desde a entrega das obras de infraestrutura do loteamento. Reelaboração dos cálculos pelo perito, depois da impugnação de cada parte, que apenas veio a

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Taxa de fruição a incidir sobre todo o período de disponibilidade da coisa, assim, conforme evidenciado no julgamento de declaratórios anteriores, mês a mês, desde a entrega das obras de infraestrutura do loteamento. Reelaboração dos cálculos pelo perito, depois da impugnação de cada parte, que apenas veio a observar o conteúdo do acórdão, inclusive a base de cálculo dos honorários devidos aos advogados da exequente. Ausência, portanto, de parcialidade ou de omissão do perito em relação a alguma questão levantada por uma das partes. Conclusão das obras, porém, ocorrida apenas em maio de 2015. Decisão parcialmente revista. Recurso apenas neste ponto provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259749-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes
VANESSA
APARECIDA
NUNES
BAZILISTA
e
MARCIO
LUCIANO
BAZILISTA,
é
agravado
BOA
VISTA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259749-32.2020.8.26.0000 -Voto no 22.679
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2259749-32.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Agravantes: VANESSA APARECIDA NUNES BAZILISTA e
MÁRCIO LUCIANO BAZILISTA
Agravada: BOA VISTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Juiz: Dr. Paulo Luis Aparecido Treviso
Voto n. 22.679

Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença. Taxa de
fruição a incidir sobre todo o período de disponibilidade
da coisa, assim, conforme evidenciado no julgamento de
declaratórios anteriores, mês a mês, desde a entrega das
obras de infraestrutura do loteamento. Reelaboração dos
cálculos pelo perito, depois da impugnação de cada
parte, que apenas veio a observar o conteúdo do
acórdão, inclusive a base de cálculo dos honorários
devidos aos advogados da exequente. Ausência, portanto,
de parcialidade ou de omissão do perito em relação a
alguma questão levantada por uma das partes.
Conclusão das obras, porém, ocorrida apenas em maio
de 2015. Decisão parcialmente revista. Recurso apenas
neste ponto provido.
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença. Argumentam os agravantes, em sua
irresignação, que a taxa de fruição foi fixada em uma só parcela,
incidente sobre o valor do contrato, de seu turno a base de cálculo dos
honorários que devem pagar. Salientam que se trata de coisa julgada,
formada a partir justamente do pedido recursal que a propósito a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259749-32.2020.8.26.0000 -Voto no 22.679
3
agravada formulou e o que não se pode alterar pela lei posterior,
chamada do distrato. Acrescentam que o termo inicial da incidência, de
todo modo, só pode ser o da entrega das obras de infraestrutura do
empreendimento, conforme averbação registrária efetuada. Ponderam
ainda que o perito designado para arbitramento é suspeito, e o que se
pode aduzir tão logo identificada a causa de suspeição, no caso revelada
a partir da alteração de conclusão anterior já reiterada, tudo apenas por
conta de pedido da agravada. Requer efeito suspensivo.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 67/70),
o recurso foi regularmente processado e respondido (fls. 73/78).
É o relatório.
Ratificam-se as razões de indeferimento
do efeito suspensivo.
Em primeiro lugar, a apelação interposta
pela promitente vendedora (Ap. civ. n. 1000632-34.2019.8.26.0037) foi
acolhida, neste ponto, para assentar que “os autores deverão pagar a
este título 0,5% do valor do contrato, desde que as parcelas de outra
parte se devolvem, posto que com dedução. E, sem as prestações, desde
a imissão se suprime a causa jurídica da ocupação. As parcelas deverão
ser atualizadas mês a mês e os juros incidem, para as anteriores, desde
a citação.” (destaque acrescido)
Pois já não fosse o fato de que, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259749-32.2020.8.26.0000 -Voto no 22.679
4
natureza, a chamada taxa de fruição incide mesmo a cada mês de
disponibilidade do imóvel pelos promissários, porquanto serve a
indenizar a posse de que desfrutaram e que, com a devolução das
parcelas do preço, perde a sua causa, tal como, de resto, exposto no
acórdão, nele de qualquer modo ainda se especificou que estas parcelas
deveriam ser atualizadas mês a mês, bem a revelar a sua incidência
mensal.
Quanto ao termo inicial desta incidência,
assentou-se no acórdão: “no caso, os próprios autores admitem haver
recebido o imóvel, tendo restado incontroversa a entrega das obras de
infraestrutura de que trata a cláusula quinta do compromisso e que se
definiu como marco de imissão na posse na cláusula seguinte. Destarte,
a alienante faz jus, na esteira da Súmula no 1, editada por este Tribunal
de Justiça, ao pagamento de valor pelo tempo de ocupação do bem, e
ainda quando não haja qualquer construção no terreno.”
Interpostos declaratórios, bem sobre este
marco inicial da taxa de ocupação, decidiu-se: “claro que desde a
imissão passou a inexistir causa à ocupação, por isso a partir daí
fruindo a indenização. Sucede que o parágrafo anterior, depois de
aludir ao entendimento exarado na origem em que não vislumbrada
prova de que os autores tivessem tido a posse de fato, destacou que, no
caso, “os próprios autores admitem haver recebido o imóvel, tendo
restado incontroversa a entrega das obras de infraestrutura de que
trata a cláusula quinta do compromisso e que se definiu como marco de
imissão na posse na cláusula seguinte.” (g.n.). Neste sentido, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259749-32.2020.8.26.0000 -Voto no 22.679
5
dúvida a respeito de qual o termo inicial da indenização, que não é a
data da assinatura do contrato conforme alvitrava até a apelação a
embargante, nem a agora indicada nos embargos, mas a data da
entrega das obras de infraestrutura. Suficiente a remissão feita ao
marco estipulado pelo contrato como sendo o da imissão para o cálculo
da
indenização,
não
se
vislumbrando
necessários
maiores
esclarecimentos.” (destaque acrescido)
Por fim, ainda se possa assumir possível a
arguição de suspeição do perito por causa que se tenha evidenciado
depois de sua nomeação, o que a tanto se alega, aparentemente, não
decorre de mais que a retificação de seus cálculos, depois de
impugnação da agravada. Mas o que por si e a priori não traduz hipótese
legal de suspeição.
Ainda cabe acrescentar que a retificação
mencionada se deu bem pela compreensão de que o acórdão fixou taxa
de ocupação com incidência mensal, por todo o período de
disponibilidade da coisa, isto é, desde a entrega das obras de
infraestrutura. Portanto, não em uma única parcela, como havia constado
da memória de cálculo anterior. É dizer, o perito apenas atentou ao
quanto assentado no julgamento dos declaratórios, e tal como acima se
consignou.
No mais, e à diferença dos anteriores, é
bem de ver que os novos cálculos observam a base de cálculo fixada no
acórdão para os honorários advocatícios devidos aos patronos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259749-32.2020.8.26.0000 -Voto no 22.679
6
exequente (10% do valor total apurado a título de indenização por tempo
de fruição, cf. fls. 171 do cumprimento), bem como requerido pelos
executados a fls. 153/155. Daí, de resto, não colher a alegação de
parcialidade ou de omissão acerca da matéria impugnada por uma parte,
sobretudo diante da observação na decisão agravada, de que limitada a
pretensão executória ao valor reconhecido pela credora.
O recurso, porém, comporta acolhida em
relação à divergência suscitada a respeito da data da conclusão das obras
de infraestrutura, o que somente ocorreu em 25 de maio de 2105 (AV. 9
fls. 36 do instrumento) e não, como considerou o perito (v. resposta ao
quesito n. 2 dos agravantes fls. 174 da origem), em outubro de 2014,
mês em que havida a sua entrega parcial. E tal ao que, de resto, não se
opôs a agravada na contraminuta.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto.
CLAUDIO GODOY

relator